Tribunal: STF
Processo: HC 245290
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Bernardes Steyer e Carlos Maurício Welchen Siqueira, em favor de Paulo Henrique Da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AgRg no RHC 198.114/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATUAÇÃO ARMADA E ORGANIZADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA DO CRIME. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Estando o decreto prisional embasado em fundamentação concreta, evidenciada nas circunstâncias do delito, praticado com o uso de armamento, havendo, no contexto dos autos, indícios de atuação organizada, bem como na reiteração delitiva, pois o acusado possui passagens recentes e condenação provisória a mais de 11 anos de pena, não há manifesto constrangimento ilegal. 



    2. Mostra-se inviável a análise, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, do pedido de prisão domiciliar, uma vez que essa matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de, assim o fazendo, incidir em indevida supressão de instância. 



    3. A pretensão de desconstituir as premissas utilizadas pelas instâncias de origem, no que se refere à autoria do crime, demandaria o reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido”. (Sítio eletrônico do STJ)



    Narram os impetrantes que o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 330 do Código Penal (desobediência), por ter sido encontrado na posse de 500g de maconha e 4g de cocaína, bem como por ter desobedecido a ordem de parar o veículo automotor, empreendendo fuga em alta velocidade. (eDOC 1)



    Sustentam que o acórdão do STJ é manifestamente ilegal, na medida em que manteve decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que coverteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. 



    Destacam que houve violação ao princípio da presunção de inocência, haja vista que as duas ações penais ajuizadas contra o paciente por tráfico de drogas e organização criminosa não transitaram em julgado, não podendo justificar a segregação cautelar.



    Ressaltam que “a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não justifica a custódia cautelar, sendo que, no caso, não se trata de quantidade exorbitante, tratando-se de 500g de maconha e 4g de cocaína, insuficiente para se manter o decreto preventivo, sendo novo constrangimento ilegal”. (p. 3)



    Aduzem que o paciente é inocente, pois “conforme bem explicou a corré Francieli Roberta da Silva, irmã do paciente, ao ser ouvida em sua audiência de custódia (IP 5023580-72.2024.8.21.0001, Evento 14, VÍDEO2, 02min42seg), o paciente não sabia que havia drogas com ela ou no veículo”. (p. 4)



    Arguem que não subsistem os fundamentos do decreto cautelar, pois o paciente tem residência fixa, é réu primário, é arrimo de família e o delito que lhe foi imputado não tem violência ou grave ameaça.



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão cautelar, ainda que acompanhada de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “Assim como demonstrado na decisão agravada, o decreto prisional indicou fundamentação concreta, evidenciada nas circunstâncias do delito, praticado com o uso de armamento, havendo, no contexto dos autos, indícios de atuação organizada, bem como na reiteração delitiva, pois o acusado possui passagens recentes e condenação provisória a mais de 11 anos de pena, não se verificando manifesto constrangimento ilegal. 



    Por outro lado, mostra-se inviável a análise, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, do pedido de prisão domiciliar, uma vez que essa matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 



    Por fim, no que se refere à autoria do crime, a pretensão de desconstituir as premissas utilizadas pelas instâncias de origem demandaria o reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (Sítio eletrônico do STJ).



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Pela pertinência, reproduzo excertos do voto condutor do acórdão da 2ª Câmara Criminal do TJRS:



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes da ocorrência policial (evento 1, REGOP3); do auto de apreensão (evento 1, AUTOCIRCUNS4); dos laudos periciais de constatação da natureza das drogas apreendidas (evento 1, PERÍCIA9;evento 1, PERÍCIA10) e das declarações dos policiais que efetivaram a prisão em flagrante do paciente e das coflagradas. Pela pertinência, reproduzo o histórico consignado na ocorrência policial:



    “Durante patrulhamento no Bairro São Luiz/ Sapiranga, em conformidade com a Operação PROSCRIPTUS, após receber denúncias anônimas acerca de um veículo Fiat Siena preto, placa INU4I53, que estaria distribuindo de entorpecentes. A guarnição (Ten. Vieira, SD Paim e SD Vinhalski), avistou o veículo na Rua Travessão Campo Bom. Diante da fundada suspeita, ao emanar sinal de parada, o condutor desobedeceu as ordens, iniciando fuga em alta velocidade, colocando em risco a segurança de pedestres e demais veículos. No trajeto, na Rua Barão do Amazonas, 196, a caroneira posteriormente identificada como Franciele, atirou uma sacola plástica pela janela. Após foram abordados, na Rua Barão do Amazonas, 24, através do apoio dos SD Igor, Kelvin e Haack. O condutor foi identificado como Paulo Henrique da Silva. Em busca pessoal, foi localizado no sutiã de Franciele, R$ 400,00. No banco de trás, estava Kauana. Na parte da frente do carro, em busca veicular, foi encontrada uma bolsa com 17 porções de maconha (aprox. 250g) e mais um tijolo maior de cerca de 250g. Também foi localizada uma carteira com documentos de Paulo e R$ 650,00. Ao voltar no lugar onde fora dispensada a sacola plástica, a guarnição localizou ela e em seu interior havia 8 porções de cocaína (aproximadamente 4g). Foram apreendidos 2 celulares. O veículo foi removido (cód. 3396725). Os suspeitos receberam voz de prisão e foram algemados devido ao receio de fuga, bem como para salvaguardar a integridade física da guarnição. Também foram informados dos seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer calados. Após, foram conduzidos à UPA e posterior à DPPA de NH para registro. Sem mais”



    Ademais, o delito imputado ao paciente (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06) é doloso, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 



    Em prosseguimento, tem-se que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária, em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato. De efeito, pelo que consta dos autos, o paciente desobedeceu ordem de parada policial, e ao longo da fuga, a coflagrada Franciele, que estava sentada no banco do carona do veículo, descartou objeto pela janela, posteriormente identificado como sendo uma sacola, a qual continha 08 (oito) porções de cocaína. Em vistoria ao automóvel, os agentes públicos encontram 17 (dezessete) porções de maconha, pesando aproximadamente 250g, 01 (um) tijolo de maconha, pesando aproximadamente 250g, além da quantia de R$ 650,00 em poder de Paulo.



    [...]



    A prisão preventiva do paciente também se faz necessária, em razão do risco de reiteração delitiva, pois o paciente, a despeito de primário, ostenta condenação provisória a mais de 11 anos de pena, visto que lhe foi atribuído o cometimento dos crimes de organização criminosa e tráfico ilícito de drogas (processo n. 5068703-69.2019.8.21.0001), assim como responde a outra ação penal pelo crime de tráfico ilícito de drogas (processo n. 5009650- 50.2022.8.21.0132). 



    Com efeito, os indícios de que o paciente possui envolvimento em outros crimes graves enseja a decretação da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública, como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo”. (eDOC 3, p. 25-30)



    Registra-se que a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública, pois consta dos autos que o paciente é réu em outras duas ações penais por tráfico de drogas e associação criminosa, o que denota habitualidade delitiva. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Por fim, a alegação de que as substâncias entorpecentes não pertenciam ao paciente demanda ampla dilação probatória, cuja análise é inviável na estreita via dessa ação constitucional. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente